Tribunal: STF
Processo: RHC 262298
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 159 DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI Nº 8.069/19890. ALEGADAS NULIDADES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 981.823, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. "É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto" (AgRg no AREsp n. 1.941.517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 3/3/2022). 



    2. Agravo regimental não conhecido."



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 159 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público “para acrescer a condenação pelo crime de corrupção de menor a todos os acusados (artigo 244-B da Lei nº 8.069/90), e exasperar a pena-base do réu Emerson em razão de seus maus antecedentes”, tendo sido a sanção definitiva fixada em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença nos termos do seguinte acórdão:



    “1. Apelações criminais - Extorsão mediante sequestro. 2. Preliminar de nulidade pelas provas obtidas por rastreamentos das linhas telefônicas - Não acolhimento. Procedimento realizado em conformidade com o ordenamento jurídico. 3. Pedido de liberdade provisória durante a tramitação do recurso - Solicitação prejudicada em razão de já ocorrer o julgamento da apelação. 4. Materialidade delitiva e autoria devidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, pela perícia, pela prova documental e pela prova oral. 5. Relevante contribuição dos acusados para a prática da extorsão mediante sequestro Não acolhimento da tese de participação de menor importância. 6. Crime de corrupção de menor - Delito formal -Configuração que independe da prova da efetiva corrupção do menor - Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Penas estabelecidas dentro dos limites legais, justificadamente e com razoabilidade - Possibilidade de reconhecimento de maus antecedentes com base em condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos. 8. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de fixação de regime prisional mais brando à vista do quantum da pena. 9. Recursos defensivos desprovidos e apelo ministerial provido para acrescer a condenação pelo crime de corrupção de menor a todos os acusados (artigo 244-B da Lei n. 8.069/90), e exasperar a pena-base do réu Emerson em razão de seus maus antecedentes.”



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio este recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais e na condenação da paciente.



    Arrazoa que “a falta de fundamentação compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente Emerson, cerceando a possibilidade de impugnação da decisão. De tal modo, a sentença deve ser considerada nula, com a consequente determinação de novo julgamento, em respeito aos princípios constitucionais penais da segurança jurídica e proteção legal efetiva”. Advoga que a “condenação do ora recorrente Emerson se fundamentou tão-somente em informações probatórios frágeis, que não atendem ao padrão exigido pelo ordenamento jurídico. O artigo 386 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz deve absolver o réu quando não houver prova suficiente para a condenação. No caso em análise”. Insiste que “o reconhecimento realizado não observou e seguiu os requisitos legais estabelecidos e definidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, que determina que o reconhecimento deve ser feito com pessoas semelhantes ao recorrente Emerson no ato do reconhecimento, portanto, verifica-se que todas as pessoas são diferentes do ato, não são semelhantes ao recorrente Emerson conforme a lei determina, comprometendo a validade do ato e gerando nulidade do reconhecimento, pois a testemunha e vítima pode ser induzida a erro, como fatores internos e externos, reconhecendo alguém apenas por apoucada relação, sem nenhuma semelhança física, pressão social, policial ou por sugestão social externa, portanto, o reconhecimento foi realizado em circunstâncias que não garantiram a imparcialidade e a segurança do ato”. Pondera que a “prova que foi utilizada para a condenação do recorrente Emerson, dando origem às demais colheitas probatórias dos autos que derivaram desta, foi absolutamente ilícita por descordo com a legislação e entendimento pacificado já firmado a respeito. Tendo as demais provas sobre o acusado ocorrido por derivação do reconhecimento ilícito, estas não podem balizar a sua condenação”. Pugna pela a “revisão da pena imposta, pleiteando a aplicação do princípio da proporcionalidade, considerando a primariedade e os bons antecedentes do recorrente Emerson”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Eminente Ministro Relator do C.STF, requer exame da nulidade do processo e reconhecimento pessoal em razão do prejuízo apurado, no mais, se espelha direito da absolvição, redução de pena, redimensionamento de pena, redutoras, desqualificação, fixação de regime menos gravoso, aplicação de regime aberto, semiaberto, substituição da pena, expedição de alvará de soltura. Para tanto, trata-se de configuração de violação constitucional, com fundamentos do artigo 93, IX da CF, bem como violação aos artigos 155, caput, e 226 do CPP e 4º, § 16, inciso III, da Lei 12.850/13 e Princípios Constitucionais Penais. 



    Que seja concedida, em caráter liminar, a suspensão imediata dos efeitos da condenação imposta ao recorrente Emerson Henrique Damásio, até o julgamento final deste recurso ordinário em habeas corpus, garantindo assim a liberdade do recorrente durante a tramitação do presente pedido. 



    Que seja reconhecida a nulidade da R. sentença de primeira instância e do V. acórdão que aumentou a pena do recorrente, sem a devida fundamentação, mormente em razão das falhas processuais e probatórias apontadas e ou consequente absolvição nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso não seja acolhido o pedido de nulidade ou absolvição, que seja determinada a revisão da pena aplicada, com a redução da mesma e a fixação de um regime prisional mais brando, considerando a ausência de provas robustas e a desproporcionalidade da pena imposta. 



    Requer a adequada dosimetria da pena. 



    Requer o redimensionamento da pena. 



    Que sejam adotadas as providências necessárias para a imediata expedição de alvará de soltura, assegurando a liberdade do recorrente Emerson. Deste modo, comprovado a obstrução e transgressão legal, não restando alternativa senão a concessão da medida liminar, inclusive com exame DE OFÍCIO pelo C. STF. 



    Nesse espeque, em razão da fundamentação legal e violação legal demonstrado, requer ao Eminente Ministro Relator do C. STF, a Concessão do Acolhimento e Provimento do Presente para o reconhecimento da violação aos Comandos Constitucionais e Lei Federal. 



    Sendo inconteste o direito do recorrente e tendo sido negada vigência à Lei Federal e Constitucional, requer que seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus, determinando recebimento, conhecimento e provimento em face da violação aos Comandos Constitucionais e a Lei Federal.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de embargos de declaração, naquilo que interessa:



    “[...] Como se vê do relatório, busca a defesa, neste agravo regimental, a reforma da decisão singular que indeferiu liminarmente o writ. 



    Verifica-se que o agravante não infirmou especificamente o fundamento da decisão recorrida atinente à impossibilidade de se admitir o manejo de habeas corpus substitutivo de decisão transitada em julgado, limitando-se a repisar os argumentos meritórios. 



    Desse modo, "é inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial" (AgRg no AREsp 1941517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 3/3/2022). [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



     



    Com efeito, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da matéria de fundo.  Assim o conhecimento do que aduzido no recurso ordinário consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente